Tribunal: STF
Processo: HC 248468
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. FIXAÇÃO DA FRAÇÃO EM 1/6. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS SEM IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, sob fundamento de ausência de flagrante ilegalidade ou teratologia, mantendo a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 no patamar de 1/6 e o regime inicial semiaberto, considerando a pena fixada em 4 anos e 2 meses de reclusão. O agravante reitera os argumentos da impetração, sustentando que a fração da minorante deve ser aplicada no grau máximo e requerendo a fixação do regime inicial aberto com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há ilegalidade na fixação da fração de 1/6 para a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, em razão da quantidade de drogas apreendidas (15 kg de cocaína); e (ii) determinar se o regime inicial semiaberto afronta a legislação penal, especialmente em relação à Súmula Vinculante 59 e ao art. 33, § 2º, alínea c, do Código Penal.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A fundamentação das instâncias ordinárias que fixou a fração de 1/6 para a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 é considerada idônea, tendo sido motivada pelo grande quantitativo de drogas apreendidas (15 kg de cocaína), conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal de que a quantidade e a natureza das drogas podem ser sopesadas na dosimetria da pena e na escolha do regime prisional, sem configurar bis in idem.



    4. O regime inicial semiaberto está em conformidade com os critérios estabelecidos no art. 33, § 2º e § 3º, do Código Penal e com o art. 59 do mesmo diploma legal, considerando a pena fixada em 4 anos e 2 meses de reclusão, a qual excede o limite de 4 anos exigido para fixação de regime aberto nos termos da Súmula Vinculante 59.



    5. A jurisprudência pacífica do STF impede a revisão, em sede de habeas corpus, de fatos e provas que embasaram a dosimetria e a escolha do regime prisional pelas instâncias ordinárias, exceto em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica nos autos.



    6. O agravante limitou-se a reiterar os argumentos da impetração, sem impugnar de forma específica os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1º, do RISTF, impedindo o conhecimento do recurso.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    7. Recurso desprovido.



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59; Lei 11.343/2006, art. 33, § 4º; RISTF, art. 317, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, HC 136818, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 29.11.2016; STF, ARE 880499 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02.08.2016; STF, RHC 175.256 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 09.12.2019; STF, HC 177.263 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 18.12.2019